Tribunal: TJSP
Processo: 1019794-83.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Alegação de contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019794-83.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante SERGIO YUJI KOYAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CASSIO
GREGÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019794-83.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1019794-83.2019.8.26.0564/50000 – São Bernardo do
Campo
Embargante: Sergio Yuji Koyama
Embargado: Cassio Gregorio
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43362)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame
da
causa,
nem
para
fins
de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar eventual
recurso especial ou extraordinário. O cabimento
dos embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Alegação de contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02)
opostos por Sergio Yuji Koyama contra do v. acórdão de fls. 114/117 do
apenso, em que se alega contradição. Afirma que o apelo deveria ter sido
provido, ao estabelecer a multa por atraso de aluguéis em 2%, conforme
estipulado em contrato. Prequestiona a aplicação do artigo 52, § 1o, do
Código de Defesa do Consumidor, do artigo 62 da Lei de Locação e dos
artigos 924 e 413 do Código Civil. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É esse o relatório.
Recebo os embargos de declaração, conhecendo-os,
porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019794-83.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, na medida em que manifesto
o intuito do embargante para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou
decidido.
O apelo não foi acolhido para o fim de se observar o
disposto no Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque aplicável ao
caso lei especial, qual seja Lei de Locação.
No mais, foi determinado que se observasse que a
multa por atraso de pagamento dos locatícios seria de 2%, pois tal ponto não
restou ressaltado na sentença, embora tenha o Juízo determinado que se
apurassem os valores em liquidação.
Assim,
não
houve
provimento
do
recurso
apresentado pelo embargante, mas apenas destacada a observação para
apuração em liquidação de sentença, o que não foi contrário à sentença.
Não há vício a ser sanado, tampouco infringência
aos citados artigos relacionados pelo embargante.
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019794-83.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
Deve-se anotar que não prospera o uso de embargos
de declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar recurso especial e/ou extraordinário.
Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração Alegação de omissão e
contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios autorizadores de
recurso caráter manifestamente infringente inviável o prequestionamento
pretendido embargos rejeitados. (...) Cabe acrescentar que o objetivo dos
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou
aclarar, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o
que não se vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável
para tanto (Embargos de declaração n.o 2127282-26.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j.
21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão
Não ocorrência
Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019794-83.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
5
Câmara Julgadora
Pretensão de reapreciação da matéria julgada

Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art.
1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento
Embargos
rejeitados (Embargos de declaração n.o 2093403-28.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Ausência dos requisitos
prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 Decisão
clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015. (...) Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator